Tribunal: STF
Processo: RE 1476236
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ANISTIADO POLÍTICO. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo:



    “ I – RELATÓRIO 



    Cuida-se de recurso interposto por ambas as partes, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer os períodos comuns de tempo de serviço de 01/09/1975 a 05/02/1976 (INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SÃO PAULO), de 13.06.1980 a 05.10.1988 (Anistiado Político), bem como o recolhimento referente às competências de 07.2012 a 11.2015 e 01.2016 a 08.2017. 



    É a síntese do necessário. 



    II – VOTO 



    A parte autora recorre justamente para o cômputo do período reconhecido no juízo a quo. 



    Já a autarquia insurge-se a autarquia recorrente acerca do período computado como tempo de serviço entre 13.06.1980 a 05.10.1988. 



    A mens legis da Lei 10.559/2002 aponta em sede de interpretação sistemática que o período correspondente ao período anistiado político está sujeito a um benefício único de reparação, tal como explicita o art. 16 da Lei n. 10.559/09, c.c. com a revogação do art. 150 da Lei de Benefícios.



      Tanto assim que a doutrina de Direito Previdenciário é categórica ao comentar que a Lei n. 10.559/03 trouxe novo paradigma ao contexto do anistiado. (...)



    Nesse passo, permite-se concluir que o caráter indenizatório do anistiado político ao período em cometo somente poderá ser reconhecido, caso esse lhe seja mais favorável, a teor do art. 16 da Lei 10.559/03, pois a vertente legal é aferir benefício único para o período objeto de reparação. 



    O artigo 16 da citada lei estabelece que ‘Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável. ‘



    É certo que não há óbice à acumulação do benefício previdenciário com a reparação econômica decorrente da anistia política. Contudo, a reparação da condição de anistiado mediante a percepção de indenização mensal e vitalícia não poderá com base no mesmo suporte fático servir de base para a obtenção de benefício previdenciário cumulativo, isto é, servir a ambos benefícios simultaneamente. (...)



    Desse modo, não se mostra razoável o gozo de dois benefícios por um mesmo fato, qual seja, o aproveitamento dos períodos em que não trabalhou para o gozo de benefício previdenciário e de anistiado para um mesmo período. Até porque, a condição de anistiado do Sr. Augusto C. Portugal Gomes efetivara-se na condição de estudante de Geografia, no movimento estudantil (doc. 23 dos autos). E, de 13.06.1980 a 05.10.1988 o autor estivera empregado em diversas atividades, consoante expressam os documentos e respectiva CTPS do autor, de forma que prestara oficialmente vários trabalhos no período reivindicado, com mais de seis vínculos oficiais apontados no CNIS (e devidamente computados), em vários empregos, não se denota ofensa ao art. 70, VII, do Decreto n. 3.048 – já que não se presume o seu afastamento do emprego ou função por atos de motivação política, já que seu afastamento fora da instituição de ensino como estudante e não do trabalho. 



    Ademais, para o período em foco (de 13.06.1980 a 05.10.1988), o autor postulou o reconhecimento de benefício mensal de anistiado (aposentadoria do anistiado) e, por conseguinte já assegurou a percepção de indenização mensal. Referido período, com base na mesma situação fática, não deve ser computado para fins previdenciários simultaneamente – de forma que apenas o computo dos períodos efetivamente trabalhados pelo autor nesse período (de 01.09.83 a 28.01.84; 01.07.86 a 21.12.86; 01.01.87 a 30.04.87; de 01.06.87 a 22.12.87 e 05.05.88 a 13.03.89) servirão como período para benefícios previdenciários. 



    Nesse passo, o cômputo de 13.06.1980 a 05.10.1988 como período de anistiado e previdenciário serve duplamente aos fins do benefício, vedado pela semântica e ratio do art. 16 da Lei n. 10.559. 



    Ao optar pela reparação mensal e vitalícia o requerente já manifestou sua intenção pelo melhor benefício. Mesmo porque, assegurar o cômputo do período ofenderia o princípio constitucional da prévia fonte de custeio (autos n. 0023687-68.2010.403.6100, Rel. Des. Fed. Nery Júnior, 3ª Turma do TRF da 3ª Região). 



    Ademais, dada a revogação do art. 150 da Lei de Benefícios, mostra-se incólume a assertiva de que não se admite reconhecimento de trabalho com vínculos fictícios (art. 40, § 10, da Constituição Federal):



      § 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 



    Nesse passo, o recurso do INSS é parcialmente procedente, a teor do art. 16 da Lei n. 10.559, os períodos não computados no CNIS no interregno temporal de 13.06.1980 a 05.10.1988 não devem ser computados como tempo de serviço (fictício) de anistiado. 



    Passo a apreciar o recurso do autor. 



    Nesse particular assiste razão ao autor para o devido cômputo dos cálculos, a teor dos dados apontados no CNIS. 



    No que tange aos períodos em que a parte autora recorrente alega não computados, reputo legítimo o reconhecimento do lavor do autor no período de 01.08.1976 a 31.08.1976 (fls. 23 PA); de 01/01/1987 e dispensado em 30/04/1987 e de 16/11/2005 e dispensado 30/03/2007 (fls. 27 do PA), tal como explicitado em sua CTPS e demais documentos coligidos aos autos. 



    Já o período de 04/06/1979 e dispensado 13/06/1980 (fls. 27 PA) já consta no cômputo do CNIS. 



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para condenar o INSS a averbar em favor do autor AUGUSTO CASSIO PORTUGAL GOMES os períodos de 01.08.1976 a 31.08.1976; de 01/01/1987 a 30/04/1987 e de 16/11/2005 a 30/03/2007 como efetivamente trabalhado. Por sua vez, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu para reformar a sentença e excluir do computo do tempo de serviço os períodos de 13.06.1980 a 05.10.1988, salvo quanto aos períodos de 01.09.83 a 28.01.84; 01.07.86 a 21.12.86; 01.01.87 a 30.04.87; de 01.06.87 a 22.12.87 e 05.05.88 a 13.03.89 efetivamente trabalhado (já devidamente computados no CNIS). 



    Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95” (e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 111).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II, III e V do art. 1º, o inc. IV do art. 3º, o caput e o § 1º do art. 5º, o art. 6º e o inc. XXIV do art. 7º da Constituição da República, e o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Assevera que “ingressou com a presente ação, pleiteando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento do período em que foi declarado anistiado político por Portaria do Ministro de Estado da Justiça nº 2.156, já que em sede administrativa teve o seu pedido negado” (fl. 7, e-doc. 15).



    Ressalta que busca “o integral cumprimento da Portaria do Ministério da Justiça nº 2.156 de 23/12/2015 (publicada no Diário Oficial da União nº 247 de 28/12/2015) que não só reconheceu a sua condição de anistiado político e oficializou um pedido de desculpas em nome do Estado Brasileiro, mas também lhe concedeu” (fl. 15, e-doc. 15).



    Enfatiza que, “como a Administração Pública concedeu a anistia política ao Recorrente, não pode, agora, restringi-la e não computar o tempo do afastamento para fins de contagem de tempo para a aposentadoria” (fl. 20, e-doc. 15).



    Pede “seja conhecido e dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reconhecido o direito líquido e certo garantido na Portaria do Ministério da Justiça nº 2.156 e seja determinado o integral cumprimento a ela, com a contagem de tempo de anistiado político para fins previdenciários” (fl. 20, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No Recurso Extraordinário n. 573.710-RG, Tema 394, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses de repercussão geral: “I - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo; II - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias; III - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte” (DJe 31.8.2017).



     



    Desnecessária a aplicação dessas teses de repercussão geral ao presente processo, pois a Turma recursal de origem apenas interpretou a legislação previdenciária vigente para comprovar o cumprimento dos requisitos para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 



    Ademais, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013).



     “Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).



    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem reformou, em parte, a sentença do Juizado Especial Previdenciário de São Paulo, para “averbar em favor do autor AUGUSTO CASSIO PORTUGAL GOMES os períodos de 01.08.1976 a 31.08.1976; de 01/01/1987 a 30/04/1987 e de 16/11/2005 a 30/03/2007 como efetivamente trabalhado, bem como excluir do computo do tempo de serviço o período de 13.06.1980 a 05.10.1988, e manter os demais períodos de 01.09.83 a 28.01.84; 01.07.86 a 21.12.86; 01.01.87 a 30.04.87; de 01.06.87 a 22.12.87 e 05.05.88 a 13.03.89 efetivamente trabalhados (já devidamente computados no CNIS)” (fl. 1, e-doc. 11).



    Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, referente à forma de contagem de tempo de serviço para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 10.559/2002 e Portaria do Ministério da Justiça n. 2.156/2015), procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ANISTIA. LEI N. 8.878/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.317.070-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Anistia. Efeitos financeiros retroativos. Contagem de tempo de serviço para aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.196.948-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Anistia. Contagem de tempo. Aposentadoria. 3. Reexame fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 4. Necessidade de prévia análise e interpretação de legislação local. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 6. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 811.617-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.8.2014).. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora